Tribunal: STF
Processo: RE 1453495
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. ESTACIONAMENTO PRIVADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Lei Municipal 17.830/2022, ao prever a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos de propriedade privada, violou o art. 22, I, da Constituição Federal. Verifica-se, no caso, a inconstitucionalidade formal da mencionada lei, pois a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.